Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-71.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Parcial procedência. Revelia das instituições de ensino. Questões de mérito que não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância, ante a decretação da revelia das recorrentes. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000434-71.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP, UNIESP S/A UNIDADE DE ENSINO
BIRIGUI e UNIESP S/A, é apelada JULIANA ARAUJO BONFIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-71.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 42.464 – Flavia
2
VOTO No: 42.464
APEL. No: 1000434-71.2019.8.26.0077
COMARCA: Birigüi
JUÍZA 1a INST.: Cássia de Abreu
APTEs.: Centro de Ensino Superior de Birigui Uniesp e Outros
APDA. : Juliana Araújo Bonfim (Justiça Gratuita)
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Prestação
de serviços educacionais. Programa “UNIESP paga”.
Parcial procedência. Revelia das instituições de ensino.
Questões de mérito que não podem ser analisadas, sob
pena de supressão de instância, ante a decretação da
revelia das recorrentes. Majoração da verba nos termos do
art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não
conhecido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 256/258, cujo
relatório é adotado que, diante da revelia das rés FABI Faculdade Birigui, Uniesp
S/A Faculdade de Birigui e Uniesp S/A (Unidade de Ensino Birigui), julgou
parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas a arcarem com o
pagamento do contrato de financiamento firmado em nome da autora, sob pena de
multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$ 1.000,00, afastada a ocorrência de
danos morais. Ante o decaimento recíproco, foram condenadas cada uma das partes
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como, ao
pagamento da verba honorária devida ao patrono do adverso, fixada em R$ 1.000,00,
observada, contudo, a gratuidade concedida.
O feito foi julgado extinto em relação ao Banco do Brasil, ante
sua ilegitimidade passiva, condenada a autora ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, ressalvada, novamente, ser beneficiária da
justiça gratuita.
Recorrem as rés Uniesp S/A e Uniesp S/A Unidade de Birigui,
aduzindo que não há comprovação acerca da adesão da autora ao programa, que
não é automática. Ainda que participante, competia à apelada demonstrar ter
cumprido com as obrigações que lhe incumbia, o que também não o fez. Apontam,
finalmente, inocorrência de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-71.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 42.464 – Flavia
3
Recebido e não respondido, subiram os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
E, isto porque, é inviável o exame por este Tribunal de
questões não debatidas em primeiro grau.
Consoante se vislumbra dos autos, as recorrentes deixaram
transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de defesa, sendo reconhecida sua
revelia e julgada parcialmente procedente a demanda ajuizada.
Note-se que ao réu cabe alegar, na contestação, toda a matéria
de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do atual CPC).
Deste modo, as questões aventadas apenas nas razões
recursais, salvo as de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não foram suscitadas e
tampouco discutidas no processo e não podem, por isso, ser objeto de apreciação
pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Toda a matéria ora agitada nas razões de apelação deveria ter
sido trazida no momento da contestação. Não o fazendo, operou-se a preclusão.
Theotonio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", ensina que:
"No caso da revelia, como o réu não discutiu coisa alguma no
processo, a sua apelação somente poderá ter por objeto as
questões que a sentença apreciou ou as que devem ser
apreciadas de oficio pelo Tribunal (JTA 90/320). Não pode
suscitar questão nova" (RT 610/86, JTJ 156/155). (nota 8 ao
artigo 515, 40a edição, Editora Saraiva, p.684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-71.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 42.464 – Flavia
4
Amparando a tese, colaciona-se o seguinte aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:
"AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE ESPECIAL. REVELIA.1.
Não pode o réu revel discutir em apelação questão própria da
contestação,
na
dependência
de
prova
de
sua
responsabilidade, que não mais pode produzir pelos efeitos da
revelia, assim a demonstração de que inexatos os extratos e o
respectivo detalhamento juntados com a inicial.2. Recurso
especial não conhecido." (REsp 284929/MG, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21.6.2001, DJ 3.9.2001 p.
Derradeiramente, ante o não conhecimento da irresignação, de
rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em
desfavor das requeridas para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR